Tribunal: CARF
Processo: 10510.004366/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004366/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.424 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
JOSE AMERICO DE MELO MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Considera-se rendimento tributável a indenização paga para a qual não haja
previsão legal de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de setembro de 2009, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 835,54, a título de IRPF suplementar,
exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004366/2009-06
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004366/2009-06

diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 15.000,00,
referente à Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros (fl. 09). Quando do indeferimento
da SRL, esclareceu-se que o valor corresponde a rendimento do trabalho, e não à indenização
como quer o contribuinte (fls. 7).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 835,54, mais
acréscimos, em detrimento do saldo de Imposto a Restituir declarado de R$ 2.665,76 (fls. 10).
A ciência do indeferimento ocorreu em 07/12/09 (fls. 14, 27), e a impugnação foi
apresentada em 17/12/09 (fls. 2/5), acompanhada dos documentos às fls. 6/11.
O Recorrente alega que a Fiscalização não considerou que o valor de R$
15.000,00 foi abatido do montante anual recebido pela Petros, por corresponder a uma
indenização a título de incentivo para mudar de plano de previdência. Entende que a indenização
é um rendimento não tributável, sendo assim declarado em sua DIRPF. Alega que, se alguém
cometeu algum equívoco em dar-lhe tratamento tributável, este alguém foi a Petros, que assim o
declarou. Alega ter preenchido sua declaração com consciência, e que a falta da devolução do
imposto indevidamente retido, a teor do art. 165, I e II, do CTN, acompanhado de seus
acréscimos, provocará prejuízos ao Contribuinte. Cita doutrina acerca da restituição.
O dossiê da Malha Fiscal foi anexado às fls. 15/26.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Considera-se rendimento tributável a indenização paga para a qual não haja previsão
legal de isenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

-
ão, limitando-se a discutir a não
incidência do IRPF sobre verba alegadamente isenta, sem, contudo, comprovar a natureza da
verba.
Dessa forma, é

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004366/2009-06

(...)
§ 1o A ementa, r

(...)
§ 3o o

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela
conheço.
Alega o Contribuinte que o valor de R$ 15.000,00 não deve ser tributado, por
corresponder à uma indenização, rendimento não tributável, a título de incentivo para
mudar de plano de previdência.
Inicialmente, esclarecemos que o imposto de renda é informado pelo princípio
constitucional da generalidade (art. 153, § 2o, I), pelo qual todos os tipos de renda e
proventos se subordinam à incidência do mencionado tributo. O conteúdo deste
princípio se reflete no art. 43 do CTN, a seguir transcrito:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o - A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lei Complementar no 104, de 10.1.2001)
A regra geral da incidência do imposto de renda da pessoa física é a generalidade. As
isenções, como a pretendida pelo Contribuinte, que decorrem sempre de lei (lei no
7.713/88 e alterações posteriores) e devem ser interpretadas literalmente (art. 111, II, do
CTN), sendo incabíveis a analogia ou a equidade como forma de interpretação,
constituem exceções à regra da generalidade.
Pretende o Contribuinte não tributar o rendimento por se tratar de uma indenização a
título de incentivo para mudar de plano de previdência. Observamos, porém, que tal
natureza do rendimento não foi comprovada durante a ação fiscal ou na fase de
impugnação.
Ressalte-se, no entanto, que mesmo comprovada a sua natureza inexiste previsão legal
para excluir tal rendimento da tributação. Em sua impugnação, o Contribuinte se limita
a afirmar ser o rendimento não tributável, mas não indica o correspondente dispositivo
legal.
Assim, qualquer valor, mesmo que denominado de indenização, que venha a incorporar-
se ao patrimônio já existente caracteriza-se como riqueza nova e, portanto, é passível de
“ ”
capacidade contributiva, salvo na hipótese de lei expressa que o isente.
No caso em tela, pertinente reproduzir o Parecer Normativo CST n.o 5/84 que, ao
discorrer sobre uma hipótese em que parcela da remuneração seja paga a título de
“ ”
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004366/2009-06

“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para
que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Aliás, esse foi o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU), em recentíssima sessão realizada no dia 4 de setembro
último, em Brasília, que concluiu que verbas de repactuação de plano de previdência
privada não têm natureza indenizatória.
Eis a notícia publicada no site do Conselho da Justiça Federal no dia 10/09/13 sobre o
assunto (http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias-do-cjf/2013/setembro/verbas-de-repactuacao
-de-plano-de-previdencia-privada-nao-tem-natureza-indenizatoria).
Os valores recebidos pela mudança de plano no âmbito da Petros, com o pagamento de
um montante em dinheiro, como forma de incentivar a adesão, não têm natureza
indenizatória, constituindo, na realidade, em acréscimo patrimonial e, por isso, deve
incidir o Imposto de Renda. Assim decidiu a Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), na sessão realizada no dia 4 de setembro, em
Brasília, reafirmando o entendimento presente nos precedentes: Pedilef
2007.85.00.500925-9, de relatoria do juiz federal Antonio Schenkel e Pedilef 0501873-
902012.4.05.8500, do juiz federal Gláucio Maciel.
A decisão foi dada no julgamento do processo 0000155-82.2008.4.03.6311, no qual a
Fazenda Nacional solicitou que fosse revisto entendimento da Turma Recursal de São
Paulo (TR-SP), que classificou a quantia recebida pelo autor da ação como de caráter
indenizatório e, portanto, não sujeita à incidência de imposto de renda.
Assim, integra o rendimento tributável o rendimento pago pela Petros, como
corretamente apurado pela Fiscalização, ainda que corresponda à indenização a título de
incentivo para mudar de plano de previdência, para a qual inexiste a previsão de
isenção.
Diante do exposto, conclui-se por manter a infração apurada.
De todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
Emi Okuyama – Relatora (Assinado digitalmente)
É como voto.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital